Tribunal: TJBA
Processo: 8026782-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026782-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
LOISLANE CERRANO ROCHA

AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PRIMO

Advogado(s)
:
ROBSON ANTONIO MARINHO ARANTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE FRAUDE E REIVINDICAÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de matrícula de imóvel em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com reconhecimento de fraude e reivindicação de herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula de imóvel supostamente objeto de simulação em venda e posterior recompra com finalidade de frustrar direitos sucessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Embora haja indícios que apontem para a probabilidade do direito alegado pela agravante, especialmente considerando possível simulação na venda e recompra do imóvel, não restou suficientemente demonstrado o requisito do perigo da demora.

3.2 - O imóvel foi alienado em 2000 e recomprado em 2005, permanecendo estável desde então por aproximadamente 20 anos, sem que a agravante adotasse providências para resguardar seus eventuais direitos sucessórios, circunstância que enfraquece a alegação de urgência.

3.3 - Inexistem elementos concretos que indiquem risco iminente de alienação ou oneração do bem, tratando-se de mera conjectura da agravante.

3.4 - É ônus da agravante instrumentalizar suas razões com todos os elementos necessários à comprovação da tese defendida, apta a justificar a concessão da tutela de urgência, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0015787-98.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 20463185120168260000, Rel. Des. Paulo Ayrosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8026782-19.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
EUNICE DA SILVA SANTANA
e parte Agravada
JOAO RODRIGUES PRIMO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.